Tribunal: TJDFT
Processo: 0735711-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735711-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AC COMERCIO DE LIVRO E PAPELARIA LTDA - ME, CRISTIANE FERREIRA DA SILVA, ADRIANE RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença proposta em desfavor de AC COMERCIO DE LIVRO E PAPELARIA LTDA – ME e ADRIANE RIBEIRO DA SILVA. A decisão agravada indeferiu a consulta aos sistemas informatizados para pesquisa de bens do devedor nos seguintes termos (ID no 105144117 dos autos originais): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de AC COMERCIO DE LIVRO E PAPELARIA LTDA - ME, ADRIANE RIBEIRO DA SILVA, CRISTIANE FERREIRA DA SILVA, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 104778384, requer a parte autora a renovação da pesquisa por meio dos sistema RENAJUD para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora. Decido. Indefiro o pedido, haja vista que a decisão de id. 40691458, a qual suspendeu o feito por ausência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, III do CPC, foi clara ao afirmar que, para retomada do feito, não seria suficiente o pedido de renovação de pesquisas já realizadas, sendo necessário que o credor indicasse diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito. Destaque-se que o deferimento da pesquisa por meio do sistema SISBAJUD só foi deferida em virtude da ampliação do rol de instituições financeiras alcançadas pela diligência. Não se mostra cabível, por outro lado, o deferimento da pesquisa RENAJUD, uma vez que não demonstrado que as diligências são realmente úteis à quitação do débito. Diante disso, não sendo cumprida a determinação em comento, retorne o processo ao arquivo provisório, nos termos da supramencionada decisão. Ficam as partes intimadas.” Nessa sede, o agravante narra que ajuizou ação de cobrança em desfavor dos agravados com vistas ao recebimento de valores oriundos do contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica – Cláusulas Especiais no 288.302.970. Com o provimento do feito, iniciou-se o cumprimento de sentença. O juízo de primeira instância determinou que fossem realizadas tentativas de penhora de bens em nome dos agravados. Alega que a última pesquisa foi realizada em 03/09/2015, restando infrutífera. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC e o recorrente recolheu o preparo. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento de valores oriundos do contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica – Cláusulas Especiais no 288.302.970. Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o agravante pretende a renovação de pesquisa no sistema RENAJUD. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). “1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (2a Turma, AgInt no AREsp 1134064/RJ, rel. Min. OG Fernandes, DJe 22/10/2018). Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). Na hipótese, após infrutíferas diligências, o feito restou suspenso pelo prazo de um ano em setembro de 2016 (ID no 40691458 dos autos originais). Arquivados os autos em 2017. Em 2019, o autor requereu a penhora de ativos financeiros constantes em depósito bancário em nome do executado (ID no 40691461 dos autos originais). Deferido o pedido, as consultas no sistema BACENJUD restaram infrutíferas (ID no 40691467 dos autos originais). Ato contínuo, o exequente requereu a consulta no sistema INFOJUD, a qual restou indeferida (ID no 40691470 dos autos originais). O autor requereu, então, a pesquisa no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” (ID no 101298966 dos autos originais). A pesquisa, no entanto, só foi deferida na modalidade “regular” (ID no 103219740 dos autos originais), restando, mais uma vez, infrutífera. Por fim, o banco autor requereu a realização de busca de veículos via sistema RENAJUD, restando o pedido indeferido pela decisão agravada. Não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa RENAJUD, eis que a última pesquisa realizada no referido sistema data de 2015. Nesse contexto, DEFIRO o pedido liminar, apenas para conferir efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a suspensão da execução. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2021 17:53:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador